Tribunal: TJDFT
Processo: 0715147-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO.TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 CPC. SUSPENSÃO TOTAL DAS DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. TUTELA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Lei 14.181/2021, que altera a Lei no 8.078 (Código de Defesa do Consumidor) e a Lei no 10.741 (Estatuto do Idoso), aperfeiçoa a disciplina do crédito ao consumidor e dispõe sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento.

2. Entre os mecanismos acrescidos pela Lei 14.181/2021, estabeleceu-se rito próprio destinado à repactuação de dívidas perante credores, consistindo basicamente em duas fases: a) fase conciliatória (pré ou para-judicial), na qual se intenta a instituição de plano global e voluntário de pagamento consensual, tornando viável ao consumidor o pagamento de suas dívidas e permitindo-lhe a reinclusão na sociedade de consumo com plena dignidade; e b) fase judicial, iniciada somente quando não atingidos os objetivos da fase anterior, e na qual devem ocorrer a revisão e integração dos contratos, saneamento de eventuais abusividades relacionadas à origem das dívidas e repactuação das dívidas remanescentes com a instituição de plano judicial compulsório.

3. In casu, pretende a agravante, em pedido de tutela de urgência, a suspensão do pagamento de todas as suas dívidas.

4. No juízo perfunctório, próprio da análise da tutela provisória de urgência, não se afiguram presentes os requisitos autorizadores da medida. A suspensão total das dívidas antes da audiência de conciliação é medida prematura e incompatível com a sistemática da Lei no 14.181/2021, por contrariar a prioridade da composição consensual e representar indevida interferência nas relações contratuais, em desacordo com o caráter subsidiário da fase judicial compulsória.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.